Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702478-72.2022.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Gina Karla de Lara Brito Apelados: Francisco Hélio Ripardo Marques Janaína de Almeida Cafieiro Condomínio do Edifício Harmonia Residencial Paulo Adriano da Silva D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Gina Karla de Lara Brito contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 41230479), que julgou o pedido procedente. Em suas razões recursais (Id. 41230513) a apelante formulou requerimento de antecipação da tutela recursal com a finalidade de obter a concessão de poderes para gerir a conta bancária do Condomínio do Edifício Harmonia Residencial. Argumenta que a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia promoveu a declaração da nulidade da assembleia geral extraordinária por intermédio da qual houve a destituição do síndico em exercício, bem como a formação de nova diretoria do aludido condomínio. Afirma que logo após o proferimento da sentença o recorrido Paulo Adriano da Silva levou cópia do referido ato decisório ao Banco de Brasília e solicitou o bloqueio do acesso da ora apelante à conta bancária do condomínio, ficando ele próprio novamente habilitado para gerir a conta aludida, tendo em vista que o ato que o havia destituído da função de síndico havia sido declarado nulo. Alega que em virtude de não ter sido a sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada é inadmissível a mudança de gestão da conta bancária em questão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os poderes de gestão da conta bancária aludida sejam atribuídos à recorrente. É a breve exposição. Decido. De acordo com os artigos 299, parágrafo único, e 932, inc. II, ambos do CPC, nos casos em que a tutela provisória é requerida por ocasião da interposição de recurso, é atribuição do relator a análise e o julgamento do requerimento aludido. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conceder, à recorrente, poderes de gestão da conta bancária do Condomínio do Edifício Harmonia Residencial. A análise atenta dos autos evidencia que o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: “(...) julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS apresentados na inicial, para declarar NULAS a convocação de ID 116240665 e a assembleia respectiva realizada na forma da ata sob ID 122167156, no dia 23/08/2020, às 20h30min, em segunda chamada. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” Convém ressaltar que por intermédio de deliberação efetuada na assembleia geral extraordinária a que alude a sentença o recorrido Paulo Adriano da Silva havia sido destituído da função de síndico do Condomínio do Edifício Harmonia Residencial, ocasião em que também havia sido formada nova diretoria. Após a publicação da sentença a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela com a mesma finalidade do requerimento ora em análise (Id. 41230495). Na ocasião, o Juízo singular indeferiu o requerimento, ao argumento de que não foi comprovada a existência de risco ao resultado útil do processo e nem “perigo de irreparabilidade de dano” (Id. 41230510). É certo que de acordo com a regra prevista no art. 1012 do CPC a apelação tem efeito suspensivo. Ademais, o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses constantes no art. 1012, § 1o, do CPC, situações em que a sentença passa a produzir efeitos imediatos. Ocorre que a manutenção da gestão da conta bancária do Condomínio do Edifício Harmonia Residencial em nome do recorrido Paulo Adriano da Silva não evidencia, como corretamente afirmado pelo Juízo singular, a ocorrência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Note-se que o recorrido Paulo Adriano da Silva já mantinha a gestão da conta bancária em questão antes de ter ocorrido a deliberação efetivada na assembleia geral extraordinária declarada nula pela sentença aludida. Visto de outro modo, a sucessiva troca de gestor da conta bancária mencionada é que pode ocasionar risco de dano à regular gestão das contas do condomínio e, em consequência, risco de ofensa à esfera jurídica dos condôminos. Assim, no caso em análise não está evidenciado o efetivo cumprimento do requisito alusivo ao “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” para que seja concedida a tutela antecipada pretendida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator